Tribunal: TJDFT
Processo: 0715124-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715124-44.2022.8.07.0000 RECORRENTE: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA RECORRIDO: ROSAS ADVOGADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO. ARREMATAÇÃO. TERMO INICIAL DA TAXA DE OCUPAÇÃO. DATA REQUERIDA NA INICIAL. CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE REGISTRO DE ARREMATAÇÃO DO BEM. BASE DE CÁLCULO DA TAXA DE OCUPAÇÃO. VALOR DO IMÓVEL NO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O CREDOR FIDUCIÁRIO E O DEVEDOR FIDUCIANTE ATUALIZADO. INTERPRETAÇÃO DO ACÓRDÃO No 1348626. ART. 489, §3o, DO CPC/15. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. PERCENTUAL SOBRE O EXCESSO DE EXECUÇÃO HONORÁRIOS RECURSAIS NÃO CABÍVEIS. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme art. 489, §3o, do CPC/15 ?a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.? 2. O exame em conjunto do relatório, da fundamentação, do dispositivo e da ementa do Acórdão no 1348626 conduz às conclusões (1) de que o termo inicial da taxa de ocupação é 26/12/2019, por ser a data pleiteada na inicial correspondente ao pedido de registro de arrematação do bem, e (2) de que a base de cálculo da referida taxa é o valor do imóvel constante do contrato celebrado entre o credor fiduciário e a devedora fiduciante atualizado. 3. A multa por litigância de má-fé é incabível quando a conduta do Recorrente não se subsume às hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15, além de não restar demonstrado que o recurso foi interposto com dolo, visando a causar prejuízos à parte contrária. 4. Nas causas em que há proveito econômico cujo valor não se afigura inestimável ou irrisório, inviável arbitrar os honorários advocatícios por equidade, conforme inteligência do art. 85, §8o, do CPC/15. 5. É admissível o arbitramento de honorários recursais em favor da parte recorrida no âmbito do agravo de instrumento quando houver fixação da referida verba na decisão recorrida, contudo, necessário o desprovimento ou não conhecimento integral do recurso, requisito não atendido na espécie. 6. Recursos conhecidos, provido o Agravo de Instrumento no 0714625-60.2022.8.07.0000 e parcialmente provido o Agravo de Instrumento no 0715124-44.2022.8.07.0000. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 489, §1o, incisos II, IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, suscitando negativa de prestação jurisdicional e falta de fundamentação dos acórdãos recorridos. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Em petição de ID 48511807, pede o sobrestamento do recurso especial em face do Tema 982 do STF. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recurso especial não merece ser admitido ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição do apelo. Registre-se que foi juntado apenas o comprovante do agendamento de pagamento de títulos (ID 43565253). Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da parte recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento das custas recursais conforme o §4o, do artigo 1.007 do CPC/2015 (ID 47133970). Todavia, a parte recorrente, mesmo intimada para efetuar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do valor do preparo, deixou transcorrer in albis o aludido prazo. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. A propósito, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.193.445/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023. Ainda que superado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não deveria subir em relação à invocada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos II, IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil e ao dissenso pretoriano relacionado, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Nada a prover quanto a petição de ID 48511807, porquanto não houve determinação da Corte Superior quanto à suspensão dos recursos especiais que versam sobre a controvérsia do referido tema. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028